Tribunal: TJDFT
Processo: 0719170-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher e vara criminal. Apuração de crimes de lesão corporal e injúria. Vítima mulher transexual. Motivação de gênero. Incidência da lei maria da penha. Competência do juízo especializado.
I. Caso em exame
1. Conflito Negativo de Jurisdição instaurado pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília em desfavor da 4a Vara Criminal de Brasília, quanto a inquérito policial instaurado para apurar supostos crimes de lesão corporal e de injúria.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se compete ao juízo especializado ou ao juízo comum o processamento do feito, considerando que a vítima é mulher transexual.
III. Razões de decidir
3. A proteção da Lei Maria da Penha é conferida às vítimas do gênero feminino, não se restringindo ao sexo biológico, e estando abrangidas, portanto, as mulheres transexuais. Precedentes.
4. Sendo a vítima mulher trans e tendo sido as supostas condutas do ofensor praticadas no âmbito de relação íntima de afeto, motivadas pelo gênero da ofendida e em situação de vulnerabilidade, deve ser aplicada a Lei Maria da Penha.
5. Qualificando-se os fatos em apuração como violência doméstica e familiar contra a mulher, é competente o juizado especializado, nos termos do art. 14 da Lei no 11.340/2006.
IV. Dispositivo
6. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília).
________
Dispositivos relevantes citados: art. 14 da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STF, MI 7.452/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 24/2/2025; STJ, REsp n. 1.977.124/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022; TJDFT, Acórdão 1642422, Rel. Des. Jansen Fialho De Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 17/11/2022; TJDFT, Acórdão Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, Câmara Criminal, julgado em 22/03/2023; TJDFT, Acórdão 1671958, Rel. Des. Jair Soares, Câmara Criminal, julgado em 01/03/2023.